Tribunal: TJMT
Processo: 1002335-26.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002335-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito à Exportação, Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (AGRAVANTE), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (AGRAVANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVANTE), BANCO CARGILL SA - CNPJ: 03.609.817/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RODRIGO ROCHA DE SOUZA - CPF: 954.481.287-34 (ADVOGADO), WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - CPF: 142.519.268-89 (ADVOGADO), FORTUNATO CONSULTORIA FINANCEIRA E EMPRESARIAL LTDA. EPP (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES –
CONTRATO GARANTIDO POR
CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS – APLICAÇÃO DO §3º DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RJ – ART. 49,
CAPUT
, DA LEI 11.105/2001 – NATUREZA EXTRACONCURSAL DE AMBOS –

RECURSO NÃO PROVIDO.

Estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data em que foi requerido seu processamento, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,

e são extraconcursais os contraídos após a data do pedido (
caput
e §3º do art. 49 da Lei 11.101/2005).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002350-92.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Recuperação Judicial, julgou procedente a Impugnação ao Crédito e determinou a exclusão dos valores representados pelas Cédulas de Crédito à Exportação n. 1821/18 e 1894/19 da relação de credores.

Os agravantes alegam que “
o crédito tem origem nas Cédulas de Crédito à Exportação n. 1821/18 e 1894/19, que foram garantias por (i) penhor de bens infungíveis; e (ii) hipoteca sobre bens imóveis, tratando-se de direito real de garantia previsto no §5º do art. 49 da Lei 11.101/05
”
.

Aduzem que o agravado consignou que as CCEs possuem previsão de transmutação do penhor em alienação fiduciária, no entanto “
a exceção prevista no art. 49, §3º é aplicável apenas quando a propriedade fiduciária foi constituída até a data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, marco temporal a ser considerado para definir quais são os créditos sujeitos ou não à recuperação, o que não ocorreu
”.

Assinalam
que
“se o título for levado a registro posteriormente à data do pedido de recuperação judicial, a propriedade fiduciária não foi constituída, visto que o art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/05 deve ser interpretado em conjunto com o art. 1.361, §1º, do Código Civil
”
.

E mais, que o agravado “
registrou as garantias em período muito posterior ao ajuizamento da recuperação judicial, como forma de obter privilégio ilegal, modificando o estado de fato como manobra para excluir seu crédito dos efeitos da recuperação”
.

Acrescentam que, “
na remota hipótese desta col. Câmara compreender de forma distinta, o que se aduz em respeito ao princípio da eventualidade, fato é que tratando-se de hipoteca de imóveis e penhor rural, a aplicação do art. 49, §5º, da Lei 11.101/05 é medida que realmente se faz necessária, restando indubitável a submissão do crédito à recuperação judicial
”
.

Contraminuta no
id n.

120625970
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo não provimento por falta de legitimidade/interesse e por estarem corretas as decisões no que concerne à natureza dos créditos em discussão (id n.

124218593).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ingressou com a Impugnação n.

1006135-19.2020.8.11.0037 em que pleiteia a exclusão da lista de credores dos valores a ele devidos nas Cédulas de Crédito à Exportação n. 1821 e 1894, bem como a retificação do montante para R$74.340.382,22.

Intimados, os agravantes não se manifestaram. O administrador judicial apresentou parecer pela improcedência do pedido e em seguida foi proferida a decisão ora recorrida, com o seguinte teor:

A pretensão material fundamenta-se na extraconcursalidade dos créditos representados pelas cédulas de crédito à exportação nº 1821/18 e 1894/19.

Nos termos do § 3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005, tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Não há, portanto, previsão legal que autorize a submissão, aos efeitos da recuperação judicial, dos créditos garantidos por cessão fiduciária.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a cessão fiduciária de bens móveis, bem como de títulos de créditos, tem eficácia independentemente do registro perante o Cartório de Registro de Títulos e Documentos, pois a constituição da alienação fiduciária ocorre no momento da contratação.

Nessa seara, o registro não se configura requisito de existência, validade ou eficácia do negócio, tendo, tão somente, a função de conferir publicidade a terceiros, alheios às partes contratantes.

Nesse sentido:

(...)

A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de créditos (caso dos autos), justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, ressaltando que "a exigência de registro, para efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz presente no tratamento legal ofertado pela Lei n. 4.728/95, em seu art. 66-B (introduzido pela Lei n. 10.931/2004), à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (bens incorpóreos e fungíveis, por excelência), tampouco com ela se coaduna", já que a "constituição da propriedade fiduciária, oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se a partir da própria contratação, afigurando-se, desde então, plenamente válida e eficaz entre as partes", máxime quando "a consecução do registro do contrato, no tocante à garantia ali inserta, afigura-se relevante, quando muito, para produzir efeitos em relação a terceiros, dando-lhes a correlata publicidade", consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Forçoso concluir, portanto, que o crédito decorrente das cédulas de crédito à exportação nº 1821/18 e 1894/19, firmadas com os recuperandos, é extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.

Dispositivo

Isso posto, julgo procedente a impugnação e determino a exclusão dos créditos representados pelas cédulas de crédito à exportação nº 1821/18 e 1894/19 da Relação de Credores.

A CCE n. 1821/18 foi emitida em 27/08/2018 e constituídos como garantia o penhor agrícola, a hipoteca e
a cessão fiduciária de direitos creditórios
previstos na cláusula 6.1, com amparo nos arts. 55 da Lei 10.931/2004 e 66-B da Lei 4.728/65 (id n. 49936914, págs. 5, 14, 15, 16 e 17).

Confira-se:

O registro de referida Cédula ocorreu em 15/10/2018 (id n. 49936914, pág. 38 do processo em 1º grau):

Conforme enuncia o art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, e não se submetem aos seus efeitos os que se relacionam a
“credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio”.

Em 25 de abril deste ano, a Terceira Turma reafirmou o entendimento já consolidado na Segunda Seção do STJ de que,
“
em se tratando de titularidade derivada de
cessão fiduciária
,
a condição de proprietário é alcançada desde a contratação da garantia, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos exigidos pelo arts. 66-B da Lei do Mercado de Capitais e 18 da Lei 9.514/97, opera-se a transferência plena da titularidade dos
créditos
para o cessionário, haja vista a própria natureza do objeto da garantia, fato que o torna o verdadeiro proprietário dos bens, em substituição ao credor da relação jurídica originária. Tais circunstâncias são suficientes para exclusão dos
créditos
em questão dos efeitos da
recuperação
judicial do devedor-cedente, nos termos do art. 49, § 3º, da LFRE
”. (
AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1885016).

A propósito:

DIREITO CIVIL E COMERCIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITO DE CRÉDITO. REGISTRO EM CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE DE REGISTRO PARA A CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA. CREDOR NÃO SUJEITO Á RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A cessão fiduciária de título de crédito, nos termos da disciplina específica da Lei 4.728/95, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, não depende de registro em cartório de títulos e documentos para ser constituída, não se lhe aplicando a regra do art. §1º do art. 1.361 do Código Civil, regente da cessão fiduciária de coisa móvel infungível.

2. O registro da cessão fiduciária do título de crédito pode ser necessário para salvaguardar eventual direito de terceiro a quem o título de crédito seja oponível, a saber, o devedor do título de crédito cedido pela recuperanda. Não há repercussão na esfera de direitos dos demais credores, donde a irrelevância da existência do registro para o processo de recuperação.

3. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por força do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem à recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária. Precedentes.

4. Impossibilidade "de se impor restrições à propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital, segundo entendimento desta Corte Superior." (AgInt no REsp. 1.475.258-MS, rel Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20.2.2017).

5. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1629470/MS, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 17/12/2021).

Diante do exposto, é evidente a natureza extraconcursal dos créditos alusivos à Cédula 1821/18 uma vez que garantida por cessão fiduciária e levada a registro, o que, aliás, nem sequer é exigido para sua eficácia, como mostra o julgado acima transcrito.

Já a Cédula n. 1894/19 foi emitida em 13/05/2019 (id n. 39739279, pág. 1), ou seja, depois de requerido o processamento da RJ em 31/01/2019. Por conseguinte, é manifestamente extraconcursal, já que “
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
” (art. 49 da Lei 11.101/2005).

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022